Tribunal: TJMT
Processo: 1039910-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039910-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE PIRES - CPF: 451.759.501-34 (AGRAVANTE), ANTONIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 361.765.081-34 (AGRAVADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ROBISON XAVIER PIRES - CPF: 460.468.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER - CPF: 050.220.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1039910-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE PIRES

AGRAVADO: ANTONIO BENEDITO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIE e ROBISON XAVIER PIRE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL (20%) DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por idosa de 85 anos contra decisão que autorizou a penhora de 20% de seu benefício previdenciário (pensão por morte) em Execução de Título Extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor original de R$ 46.500,00, atualizado para R$ 143.350,78.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas previdenciárias (pensão por morte) para permitir a penhora de 20% do benefício de uma pessoa idosa de 85 anos, considerando o disposto no art. 833, IV, do CPC/15 e as proteções conferidas pelo Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC/15 comporta relativização em situações excepcionais, desde que o percentual penhorado não comprometa a subsistência digna do devedor.

4. No caso concreto, embora a agravante alegue receber apenas R$ 1.518,00 de pensão por morte, o extrato bancário juntado aos autos demonstra que ela recebeu R$ 2.103,88, indicando situação financeira diversa da alegada.

5. Há indícios de que a agravante possui outras fontes de renda, possivelmente relacionadas à exploração comercial do imóvel objeto da dívida (estabelecimento Smoke Maktub), conforme reconhecido em acórdão relacionado (Apelação no 1005183-86.2024.8.11.0041).

6. O percentual de 20% fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência, que admite penhoras de até 30% dos rendimentos do devedor, preservando 80% para sua subsistência.

7. A condição de pessoa idosa da agravante (85 anos), embora constitua fator relevante a ser considerado, por si só, não impede a penhora parcial de seus rendimentos, desde que preservado o mínimo necessário à sua subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC/15 comporta relativização em situações excepcionais, desde que o percentual penhorado não comprometa a subsistência digna do devedor. 2. O percentual de 20% sobre benefício previdenciário mostra-se razoável e proporcional quando preservados 80% para subsistência do devedor e demonstrada a existência de outras fontes de renda. 3. A condição de pessoa idosa, por si só, não impede a penhora parcial de rendimentos, quando preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto
por MARIA JOSE PIRES
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial (processo no 1000485-37.2024.8.11.0041)
interposta por
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
, deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) sobre seu benefício previdenciário de pensão por morte.
In verbis
(ID 203894819 dos autos principais):

“Nesse contexto, DEFIRO PARCIALMENTE a impugnação de MARIA JOSE PIRES quanto ao valor de R$ 2.968,62, reconhecendo sua impenhorabilidade parcial.

AUTORIZO a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o benefício previdenciário mensal,
correspondente a R$ 593,72
, preservando-se 80% (R$ 2.374,90) para subsistência digna.

Ademais, o valor remanescente penhorado de R$ 2.412,63, pela ausência de comprovação de se tratar de benefício previdenciário ou qualquer uma das outras hipóteses de impenhorabilidade, tornam-se penhoráveis e passíveis de levantamento pela parte exequente.”

Em síntese, sustenta a agravante, que a decisão agravada viola o artigo 833, IV, do CPC/15, que estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, pensões e outras verbas de natureza alimentar.

Argumenta que sobrevive exclusivamente da pensão por morte que recebe do INSS, no valor de R$ 1.518,00, e que o desconto mensal de 20% desse valor compromete sua subsistência, afetando sua dignidade humana.

Invoca a proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), destacando sua condição de hipervulnerabilidade por contar com 85 anos de idade. Alega que a relativização da regra de impenhorabilidade deve ocorrer apenas em situações excepcionais e quando não comprometer o mínimo existencial do devedor, o que não acontece no caso em análise.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente a eficácia da decisão recorrida, suspendendo a ordem de desconto mensal de 20% sobre seu benefício previdenciário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a impenhorabilidade integral do benefício previdenciário.

O pedido liminar fora indeferido (ID no 328674384).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 336938896).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
em face de
MARIA JOSE PIRES, ROBISON XAVIER PIRES e ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER
, tendo como fundamento um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento firmado em 03/08/2018, no valor original de R$ 46.500,00, atualizado para R$ 143.350,78 à época do ajuizamento da ação.

A dívida executada decorre da rescisão de contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua 06, no 12, no Núcleo Habitacional Cidade Verde, em Cuiabá-MT (atualmente Rua Laura de Vicunha, no 18), inscrito na matrícula no 28.805 do CRI do 7° ofício de Cuiabá-MT. Conforme consta dos autos, os executados não efetuaram o pagamento de qualquer parcela desde o vencimento inicial em 15/09/2018, mesmo após notificação extrajudicial.

Após a citação dos executados e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, foram realizadas tentativas de penhora via sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio parcial de valores nas contas dos executados. Em relação à executada MARIA JOSE PIRES, foram bloqueados R$ 5.381,25.

Os executados apresentaram impugnação à penhora (ID 156783359), alegando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de verbas de natureza alimentar protegidas pelo art. 833, IV, do CPC/15.

Sobreveio a decisão agravada que
acolheu parcialmente
a impugnação, reconhecendo a impenhorabilidade parcial do benefício previdenciário de MARIA JOSE PIRES, mas autorizando a penhora de 20% sobre o valor mensal de R$2.968,62 (R$ 593,72), preservando 80% (R$ 2.374,90) para sua subsistência.

Pois bem.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de penhora de 20% do benefício previdenciário da agravante, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

O art. 833, IV, do CPC/15 estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
".

Esta proteção legal visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial necessário à manutenção de condições básicas de vida.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias, desde que o percentual penhorado seja razoável e não comprometa a subsistência digna do devedor.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp n. 1.658.069/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

No caso em análise, o juízo de origem autorizou a penhora de 20% sobre o benefício previdenciário da agravante, preservando 80% para sua subsistência digna.

Embora a agravante alegue que recebe apenas R$ 1.518,00 de pensão por morte do INSS, o extrato bancário juntado aos autos principais (ID 156748633) demonstra que ela recebeu R$ 2.103,88, o que indica uma situação financeira diversa da alegada.

Além disso, conforme apontado nas contrarrazões e no acórdão da Apelação no 1005183-86.2024.8.11.0041, há indícios de que a agravante possui outras fontes de renda, possivelmente relacionadas à exploração comercial do imóvel objeto da dívida.

Deveras, o percentual de 20% fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência, que admite penhoras de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial.

Quanto à condição de pessoa idosa da agravante (85 anos), embora constitua fator relevante a ser considerado, por si só, não impede a penhora parcial de seus rendimentos, desde que preservado o mínimo necessário à sua subsistência digna, como ocorre no presente caso.

Ressalta-se, ainda, que a dívida executada tem vencimento inicial em 15/09/2018 e não foi honrada pelos executados desde então, já perfazendo R$ 143.350,78 à época do ajuizamento da execução (09/01/2024).

Assim, a decisão recorrida, ao autorizar a penhora de 20% do benefício previdenciário da agravante, preservando 80% para sua subsistência, mostra-se razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026